Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703241-78.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: WAGNER VIDAL DA SILVA D E S P A C H O Defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias requerido por Banco J. Safra S.A. em ID 27382023. Após, diga o Banco J. Safra S.A. se persiste o interesse recursal sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora